Tribunal: TJDFT
Processo: 0750217-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0750217-63.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado DANILO SOUZA E SILVA CAIXETA (ID 78402054 e 78402056), distribuída como “Revisão Criminal”, na qual formulou pedido revisão da ação penal 0709183-75.2020.8.07.0003, requerendo o afastamento do concurso material e o reconhecimento do crime continuado entre os delitos de roubo. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo do recurso adequado, se o caso (ID 78471333). A Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 79544193) informou que, no processo de execução n. 0709183-75.2020.8.07.0003, o requerente foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (por três vezes – primeiro fato), no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes – segundo fato), e no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal (quarto fato), à pena de 26 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em análise aos autos originários, a Defensoria Pública constatou que a materialidade e a autoria dos crimes de roubo e associação criminosa restaram devidamente comprovadas, nos termos da sentença condenatória e do acórdão confirmatório. No tocante à dosimetria, destacou que, na primeira fase do crime de roubo (1o fato - artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal [por três vezes), a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas). Na segunda fase, aplicou-se a agravante da dissimulação e realizou a compensação total da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o que resultou no agravamento da pena 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento de uso de arma de fogo, a reprimenda foi aumentada em , o que resultou na pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Na unificação das penas (três vítimas), reconheceu o concurso formal de crimes e aplicou a fração de 1/5, totalizando 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Com relação ao segundo fato (artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal [por duas vezes], a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (deslocamento da causa de aumento do concurso de pessoas). Na segunda fase, reconheceu a reincidência a aplicou a fração de 1/6, o que resultou na pena intermediária de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento de uso de arma de fogo, a reprimenda foi aumentada em , o que resultou na pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. Na unificação das penas (duas vítimas), reconheceu o concurso formal de crimes e aplicou a fração de 1/6, totalizando 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado. Com relação ao crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal), a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com a valoração negativa dos antecedentes. Na segunda fase, reconheceu a reincidência a aplicou a fração de 1/6, o que resultou na pena intermediária de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira fase, em razão do uso ostensivo de arma de fogo na prática dos delitos, a reprimenda foi aumentada em 1/5, o que resultou na pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. No acórdão que julgou a apelação, não foi reconhecida a continuidade delitiva, pois, embora houvesse proximidade temporal entre os crimes, as provas demonstraram a inexistência de um planejamento prévio e unitário, evidenciando, ao contrário, a prática habitual e reiterada de roubos, com constante deliberação para novos delitos. Tal contumácia criminosa afasta a aplicação do instituto da continuidade delitiva, inserido no Código Penal no âmbito da fixação da pena, impondo tratamento penal mais rigoroso, razão pela qual foi mantida a negativa de unificação das penas. Com essa fundamentação, na unificação das penas, somou-se as reprimendas, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, o que totalizou 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa. Registrou que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do artigo 621 do Código de Processo Penal que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe assinalar que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Ademais, nos termos pormenorizadamente analisados, ponto a ponto, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta não se adequa a nenhuma das hipóteses cabíveis de Revisão Criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não havendo fundamentos jurídicos e processuais para o seu prosseguimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator